Tribunal: TJES
Processo: 5006080-09.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006080-09.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: ADEMAR NUNES ROSSONI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006080-09.2022.8.08.0006

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
ADEMAR NUNES ROSSONI

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA AFASTADA. DANOS MORAIS DEVIDOS.
QUANTUM
RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora sustenta a irregularidade na cobrança do TOI n°045004442689 em que a requerida cobrou relativas ao débito decorrente da suposta irregularidade, motivo pelo qual requer a declaração de nulidade, bem como o recebimento de indenização a título de danos morais no valor de R$12.120,00 (doze mil cento e vinte reais).

No ID 5991215 a requerida alega as suas matérias de defesas, incluindo preliminares de incompetência do juizado especial, bem como a regularidade da cobrança.

A sentença (ID 5991225) proferida pelo juízo
a quo
resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para
DECLARAR
a inexigibilidade do débito relativo ao TOI de N° 045004442689, bem como
CONFIRMO
o teor da decisão de ID19999263.

Ainda,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS, pelo que arbitro o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017 a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ.

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, conforme o disposto no art. 487, inciso I, do CPC/15 .

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID 5991228) sustentando em sede de preliminar a incompetência do juizado por necessidade de perícia técnica e, no mérito, a sustenta a legalidade do TOI aduzindo que os técnicos concluiram que o medidor de energia não estava realizando a medição correta, e que o débito advém de seu exercício regular do direito, pugnando pela inexistência de danos morais e subsidiariamente sua minoração.

Do compulsar dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Versam se os fatos sobre a legalidade do termo de ocorrência e inspeção lavrado.

A recorrente sustenta preliminarmente a incompetência absoluta dos juizados especiais em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Contudo, tal alegação não deve prosperar, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de perícia.

No mérito,
cumpre destacar, que de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Verifico que a Recorrente não comprovou, de forma segura, a irregularidade no medidor de consumo que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente no ID 5991216 não apresenta de forma contundente qualquer conduta fraudulenta do consumidor que justificasse as interrupções recorrentes no fornecimento de energia elétrica. . O relatório de avaliação técnica do medidor também não possui assinatura do consumidor, o que demonstra que o mesmo não estava presente e a 1ª via do documento não foi entregue.

Sendo assim, a concessionária de energia elétrica, ora recorrente,
não respeitou o artigo 591, da Resolução 1000/2021 da Aneel.

Desta forma, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA UNILATERAL. NULIDADE DO TOI. COBRANÇA INDEVIDA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TOI. Na hipótese, verifica-se que o TOI não foi lavrado de acordo com a legislação que disciplina o procedimento, sendo reconhecida na sentença a irregularidade no documento e ilegalidade na cobrança de qualquer valor com base exclusivamente no termo impugnado. Cabia à Ré, na forma do inciso II do art. 373 do CPC e do § 3º do art. 14 do CDC, comprovar a existência de irregularidade no medidor de energia e a licitude da cobrança efetuada, ônus do qual não se desincumbiu. Manutenção da sentença. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00549626920178190002, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 05/11/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Dessa forma, verifico que resta configurada a falha na prestação dos serviços, vez que a suposta fraude no medidor de consumo foi apurada unilateralmente pela concessionária, o que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa do consumidor.

Como bem ressaltado pelo Juízo sentenciante:

Contudo, mesmo sem trazer aos autos os protocolos de atendimento, a versão narrada pelo autor na inicial é facilmente comprovada através das faturas anexas ao ID19989651, que demonstra que, desde dezembro de 2021, o requerente é prejudicado em razão da falha na prestação de serviço da requerida que, identificando tais falhas, lança em sua conta de energia compensações por meio de desconto.

Diante disso, e mediante a aplicação do CDC, cabia à concessionária ré como prestadora de serviço, trazer aos autos fatos constitutivos da ausência de falha na prestação de seu serviço, o que de fato não ocorreu.

Em que pese os argumentos da ré, entendo que sua atitude é ilegal e abusiva, vez que, conforme se observa no documento de ID 20437607 (Relatório de Avaliação Técnica do Medidor), restou comprovado pela própria ré que o relógio medidor de energia teve o registrado e o medidor aprovados em ensaio. Outrossim, nas observações do próprio relatório produzido pela Ré, ficou-se constatado que os lacres do aferidor, tanto o 1º e o 2º lacre, como o borne não apresentaram violações.

Sendo assim, é nítido no documento produzido pela ré, que a irregularidade no medidor não ocorreu em decorrência de interferência do autor, já que o mesmo foi aprovado nos ensaios laboratoriais realizadas pela ré, restando comprovado a falha na prestação de serviço, haja vista que os equipamentos de medição pertencem à ré e é dela a responsabilidade de fiscalização de eventual irregularidade para fins de funcionamento adequado de seus equipamentos, conforme dispõe artigo 228 da resolução 1000/21 da ANEEL, vejamos:

“Art. 228. A distribuidora é responsável por instalar, operar, manter e arcar com a responsabilidade técnica e financeira dos medidores e demais equipamentos de medição para fins de faturamento em unidade consumidora e em distribuidora a ela conectada.”

Advirto ainda que foi possível constatar que no ato da inspeção da requerida não foi constatado o acompanhamento de terceiros na execução dos trabalhos, bem a presença da autora, tendo em vista que o documento anexado em ID19989954, não possui a assinatura do autor ou ainda de terceiros conhecidos. Desta maneira, a requerida não anexou aos autos documentos probatórios, os quais denotam a cerca de um aviso prévio à autora para a realização da inspeção em sua residência ou ainda o motivo da ausência durante a inspeção realizada.

Advirto ainda que foi possível constatar que no ato da inspeção da requerida não foi constatado o acompanhamento de terceiros na execução dos trabalhos, bem a presença da autora, tendo em vista que o documento anexado em ID nº17578967, não possui a assinatura da mesma ou ainda de terceiros conhecidos. Desta maneira, a requerida não anexou aos autos documentos probatórios, os quais denotam a cerca de um aviso prévio à autora para a realização da inspeção em sua residência ou ainda o motivo da ausência durante a inspeção realizada.

Sendo tal atitude em desconformidade da resolução normativa 1000/21 da ANEEL dos respectivos artigos 248 e 250, vejamos:

“Art. 248. A inspeção do sistema de medição de faturamento, para verificar a conformidade dos equipamentos e das condições de operação com a legislação metrológica, pode ser realizada por iniciativa da distribuidora ou mediante solicitação do consumidor e demais usuários ou da CCEE.”

Art. 250. O prazo para a distribuidora inspecionar o sistema de medição e adotar as providências do art. 252 é de até 30 dias, contados a partir da solicitação, devendo ser observadas as seguintes disposições:

II - quando não for efetuada a inspeção no local das instalações, a distribuidora deve:

d) informar ao consumidor e demais usuários por escrito, com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da inspeção, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.”

Ressalta-se que, a atitude da ré é considerada abusiva, inclusive em face das normas do Código de Defesa do Consumidor, podendo, nesse passo, ser lembrada a lição de Hely Lopes Meirelles, na clássica obra “Direito Administrativo Brasileiro”, Malheiros Editores,1997, p. 595:

“Processo administrativo sem oportunidade de defesa ou com defesa cerceada é nulo, conforme têm decidido reiteradamente nossos tribunais judiciais, confirmando a aplicabilidade do princípio constitucional do devido processo legal ou, mais especificamente, da garantia de defesa”.

Desse modo, o que se busca aqui é fazer valer as normas de proteção ao consumidor, no sentido de coibir a ré, prestadora de serviço público essencial, como a energia elétrica, a lançar mão de meios ilegais e abusivos, como o “corte de energia”, para compelir o autor ao pagamento das eventuais diferenças de débitos pretéritos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Consectariamente o pedido contraposto deve ser julgado improcedente, como feito pelo juízo primevo, no sentido de manter a sentença objurgada, diante da procedência do pedido do autor que declara inexigível o débito pleiteado pela requerida.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral da consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional sofrido por ter seu fornecimento de energia interrompido por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à EDP maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, considerados, inclusive, essenciais à vida humana.

Por fim, verifico que os danos morais arbitrados no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se demonstram proporcionais e razoáveis e devem ser mantidos (Enunciado 32 so Colegiado).

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)